Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-91.2021.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000411-91.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Incêndio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (ASSISTENTE), DOUGLAS DA SILVA - CPF: 700.571.741-48 (ASSISTENTE), DONIZETE SALVINO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 005.490.621-06 (ASSISTENTE), ELIENE SOARES MERISSI - CPF: 010.948.441-01 (ASSISTENTE), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (ASSISTENTE), JULIANA MERISSI CAMPOS - CPF: 048.539.501-09 (VÍTIMA), EDEVALDO CONCEIÇÃO DE ARRUDA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA E INCÊNDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 129, § 9º; 147,
CAPUT
; 250, § 1º, II, “A” DO CP C/C LEI N. 11.340/06) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1. MAJORAÇÃO DAS REPRIMENDAS INICIAIS DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
– NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DOS DELITOS – NECESSIDADE – FUTILIDADE (CIÚMES) RECONHECIDA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE INCÊNDIO – DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO –
2. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA
– PROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA –
3.
APELO
PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Se os crimes de Lesão corporal qualificada, Ameaça e Incêndio foram praticados em um mesmo contexto fático e houve a negativação do motivo do último delito, considerado fútil em razão da confissão do agente que assumiu ter agido por ciúmes, necessário que tal circunstância judicial seja tida como desfavorável também na primeira fase dosimétrica dos demais crimes;

2. A agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP aplica-se aos

casos
de condenação pelo crime de Ameaça mesmo quando praticado com prevalência das relações domésticas, pois não é elementar, causa de aumento ou qualificadora do indigitado delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público de Mato Grosso
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual
Edevaldo de Arruda Silva
foi
condenado
pela prática, em concurso material e com prevalência das relações domésticas, dos crimes de Lesão corporal qualificada, Ameaça e Incêndio (art. 129, § 9º; art. 147,
caput
; art. 250, §1º, II, “A” c/c art. 69 do CP e Lei 11.343/06), ao cumprimento, em regime
semiaberto
,

de

4 meses
de
detenção
(art. 129, § 9º; art. 147,
caput
do CP) e
5 anos e 21 dias
de
reclusão
(art. 250, §1º, II, “A” do CP), bem como ao pagamento de multa com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

(Des. a quantidade de dias-multa não foi fixada na sentença e não houve embargos, por isso não especifiquei aqui).

Em suas razões, o apelante busca a retificação da dosimetria penal a fim de que se eleve as reprimendas iniciais dos crimes de
Lesão corporal qualificada e Ameaça
mediante a
negativação da circunstância judicial dos motivos do crime
. Também em relação ao delito de
Ameaça
, almeja a
aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP
(fls. 372/380).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 391/400).

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
provimento
do apelo (fls. 415/420):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica (artigos 129, §9º e 147 do CP), e incêndio (artigo 250, §1º, II, “a”, do CP) – Sentença condenatória – Recurso do Ministério Público Estadual: Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, alegando que o Juízo a quo se equivocou ao deixar de reconhecer a motivação fútil na prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça no contexto de violência doméstica, e ao deixar de aplicar a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP em relação ao crime de ameaça – PROCEDÊNCIA – Os fatos delituosos imputados estão conectados pelas mesmas circunstâncias motivacionais, sendo uma ação consequente da outra, como expressão de uma agressividade em evolução; as provas evidenciam que o apelado, movido pelo ciúme, travou uma discussão com a vítima e, primeiro, a agrediu e, em seguida, a ameaçou de morte, anunciando que atearia fogo em sua residência com ela dentro, sendo que horas depois culminou por provocar o incêndio, tudo isso se prevalecendo da relação doméstica e de íntimo afeto estabelecido com a vítima; com razão o Parquet – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

N
a tarde de 11 de abril de 2021, em uma residência particular situada na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT,
Edevaldo Conceição de Arruda
,
durante uma discussão, empurrou
Juliana Merissi Campos
, sua convivente à época, que caiu, vindo, na sequência, a agredi-la com vários chutes e lhe ameaçar, tanto de morte, quanto, de atear fogo na casa com ela dentro.

A vítima foi socorrida por vizinhos e, buscando segurança, deslocou-se para o município de Mirassol D’Oeste/MT, porém, ao retornar para sua residência, foi informada que
Edevaldo
havia incendiado o imóvel.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória contra a qual o
Parquet
se insurge almejando a elevação da
s reprimendas iniciais dos crimes de Lesão corporal qualificada e Ameaça, mediante a negativação da circunstância judicial dos motivos do crime, bem como buscando, ainda em relação ao delito de Ameaça, a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP (fls. 372/380).

Assiste-lhe razão. Explico.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

I
– Especificamente no caso em exame, o magistrado primevo fixou as sanções basilares dos crimes de Lesão corporal qualificada e Ameaça nos respectivos mínimos, pois considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis, porém, elevou a pena-base do crime de Incêndio em virtude da futilidade dos
motivos do crime
, perpetrado por ciúme e de suas
consequências
já que a ofendida perdeu tudo que tinha.

Ocorre que a referida futilidade também deve ser reconhecida para majorar a sanção inicial dos crimes de Lesão corporal qualificada e Ameaça, haja vista que todos os
delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, o que significa dizer que foram motivados pela mesma emoção.

Como bem ponderado no parecer da PGJ,
“
fatos delituosos imputados estão conectados pelas mesmas circunstâncias motivacionais, sendo uma ação consequente da outra, como expressão de uma agressividade em evolução; os elementos de prova mostram que o apelado, movido pelo ciúme (fútil), travou uma discussão com a vítima e, primeiro, a agrediu e, em seguida, a ameaçou de morte, anunciando que atearia fogo em sua residência com ela dentro, sendo que horas depois culminou por provocar o incêndio, tudo isso se prevalecendo da relação doméstica e de íntimo afeto estabelecido com a vítima”
.

II
– De igual modo, deve incidir na segunda fase dosimétrica do delito de Ameaça a agravante do 61, II, “f”, do CP, que, como cediço, implica em recrudescimento da pena quando a infração penal for praticada, entre outros, com prevalência das relações domésticas e, essa violência doméstica não for elementar do referido crime, como
in casu
.

Acerca da matéria, assim entendem o STJ e este Tribunal:

“(...). 1. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

“(...).
Não caracteriza
bis in idem
a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal – prevalência de relações domésticas ou de violência contra a mulher, na forma da lei específica –, no crime de ameaça, tendo em vista que a circunstância não é elementar ou qualificadora do tipo penal.
” (Ap 64890/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).

Dito isso, passo à retificação dos cálculos dosimétricos.

O crime de
Lesão corporal qualificada pela violência doméstica
possui preceito secundário de 3 meses a 3 anos de detenção.

Na primeira fase, valho-me da fundamentação já lançada neste voto e negativo os motivos do crime, elevo a pena em 4 meses de detenção (equivalente a, aproximadamente, 1/8 do intervalo entre as sanções mínima e máxima) e obtendo a reprimenda de
7 meses de detenção
, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento, diminuição de pena, agravantes ou atenuantes aptas a lhe modificar.

Já o delito de
Ameaça
é apenado com detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Como já justificado, os motivos do crime são reprováveis, razão pela qual majoro a sanção em 18 dias de detenção (equivalente a, aproximadamente, 1/8 do intervalo entre as reprimendas mínima e máxima) chegando a pena-base de 1 mês e 18 dias de detenção.

Ato contínuo, reconheço, a incidência da agravante do 61, II, “f”, do CP e elevo a sanção intermediária em 1/6, obtendo a reprimenda de
1 mês e 26 dias
de detenção, a qual torno definitiva em razão da ausência de outros elementos aptos a lhe modificar.

Com tais considerações,
concordo
com a Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo manejado pelo
Ministério Público
, majorando as reprimendas iniciais dos crimes de Lesão corporal qualificada e Ameaça, em relação ao qual também aplico a agravante do 61, II, “f”, do CP.

Via de consequência, chego às seguintes penas:
Lesão corporal qualificada
(art. 129, § 9º do CP):
7 meses
de
detenção
;
Ameaça
(art. 147 do CP): 1 mês e 26 dias de detenção, que somados à pena relativa ao crime de incêndio (5 anos e 21 dias de reclusão), totalizam uma
pena definitiva
de
8 meses e 26 dias
de
detenção
, além, de
5 anos e 21 dias
de
reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023